Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704300-92.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: L. X. M., SABRINA NUNES GONCALVES D E C I S Ã O No julgamento do ARE 1560244, afetado sob a relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cadastrada como Tema 1417, para decidir a seguinte controvérsia: “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.” Em razão da afetação, há determinação expressa de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão jurídica e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Aguarde-se o ulterior julgamento do Tema 1417/STF, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator